Tribunal: TJMT
Processo: 1029052-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029052-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDINETE PEREIRA SOARES - CPF: 171.922.771-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à responsabilidade do Banco na administração dos valores do PASEP e à competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema n. 1.150 do STJ.

5. A competência da Justiça Estadual foi devidamente fundamentada com base na Súmula n. 42, do STJ, afastando-se a tese de incompetência.

6. A pretensão recursal revela nítida tentativa de rediscussão da matéria, sendo vedado o uso dos Embargos de Declaração para tal fim.

7. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, razão pela qual não se atribui efeitos infringentes ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. 2. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema n. 1.150 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Súmula n. 42 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.150; STF, Súmula n. 42.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão proferida por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, mantendo a decisão que
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e
de incompetência da Justiça Estadual (id. 260877675, págs. 01/07).

O Embargante sustenta a ocorrência de obscuridade, contradição e erro material no acórdão embargado, argumentando que a responsabilidade pela administração dos valores vinculados ao PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo PASEP e que a Justiça Federal seria a competente para processar e julgar a demanda.

Afirma que a Embargada não comprou o alegado e que o Tema n. 1.150 deixou expresso que o Banco do Brasil é parte legítima nas ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço, quanto à conta vinculada ao PASEP.

Aduz, ainda, que não houve análise de aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, o que justificaria a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos.

A Recorrida não apresentou as contrarrazões (id. 264765793, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo
explicitado no relatório, t
rata-se

de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão proferida por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, mantendo a decisão que
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e
de incompetência da Justiça Estadual
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

É sabido que, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, ou para corrigir erro material. Não se prestam, contudo, para rediscutir a matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

No caso em apreço, o acórdão embargado foi suficientemente fundamentado e expressamente reconheceu que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder à Ação de Indenização por Danos Materiais decorrentes de supostas falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, em conformidade com o Tema n. 1.150, do Superior Tribunal de Justiça.

No acórdão impugnado assim ficou consignado:

No caso em tela, verifico que a Recorrida, na ação de base, defendeu que o Agravante não transferiu o saldo existente na conta PASEP, no ano de 1988 – Cz$ 35.996,00 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis cruzados) – para o ano seguinte.

Dessa forma, é evidente que a discussão travada na ação de base diz respeito a “desfalques” na conta PASEP da Agravada.

Sendo assim, o Recorrente é legitimado a figurar no polo passivo da ação de origem.

Frise-se que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, a discussão travada nos autos de origem diz respeito à falha na prestação de serviço.

Dessa forma, restou corretamente afastada a alegação de ilegitimidade passiva do embargante.

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, também não há qualquer omissão no
decisum
atacado. O acórdão embargado fundamentou-se na Súmula n. 42, do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista”. Logo, afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da lide, a competência para julgamento da causa permanece na Justiça Estadual.

Ainda que o Embargante busque a modificação do entendimento firmado por esta Câmara, verifico que a via eleita não se presta para tal fim.

Na verdade, o que se percebe, é a tentativa de reabrir o debate acerca da matéria já enfrentada e decidida, o que não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos Embargos de Declaração.

Outrossim, não há em atribuição de efeitos infringentes, tendo em vista que a fundamentação do acórdão embargado está plenamente em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o
Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025